Tribunal: TJMT
Processo: 1002917-94.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002917-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDOMAR TRINDADE FELIZARDO - CPF: 033.021.921-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados por policiais militares que participaram da diligência são válidos como prova para fundamentar a condenação
e,
(
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O testemunho de policiais militares que atuaram na ocorrência é idôneo para embasar condenação penal, desde que prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.
Os policiais relataram com riqueza de detalhes a dinâmica da prisão em flagrante, destacando a entrega de entorpecentes a usuário e a posterior apreensão de 43 porções de drogas (cocaína e maconha), além de
p
lástico
filme
e dinheiro fracionado, todos indicativos da mercancia ilícita.

5.
Os laudos periciais confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, conforme Portaria no 344/98 da ANVISA.

6.
A ausência de impugnação concreta à imparcialidade dos agentes públicos e a inexistência de versão fática alternativa plausível pelo réu — que permaneceu em silêncio e não compareceu à audiência — corroboram a tese acusatória.

7.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a presença de apetrechos para embalo, reforçam a destinação comercial, afastando a alegação de uso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A diversidade, quantidade, modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes e a presença de instrumentos típicos de
venda configuram indícios suficientes da finalidade mercantil da droga apreendida.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002917-94.2022.8.11.0042

APELANTE: ARLINDOMAR TRINDADE FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Arlindomar
Trindade Felizardo
, insurgindo-se contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a reprimenda de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa
(id.

268134293
)
.

A irresignação recursal, formulada pela Defensoria Pública do Estado, funda-se, em síntese, na pretensão absolutória, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(id.

268134299
)
.

Sustenta, ademais, que a prova testemunhal estaria fundada exclusivamente nos relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência, o que, a seu ver, vulneraria o princípio da presunção de inocência.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito
, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso
, a fim de manter a condenação
(id.

268134310
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação
, a fim de manter a sentença condenatório
incólume
(id.

270413354
)
.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ultrapassad
o o juízo de prelibação
, pass
o
ao exame meritório da pretensão recursal, cujo deslinde exige percuciente avaliação da prova produzida nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo.

E
xtrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, em sua residência, localizada na rua Pimenta Bueno, bairro Novo Horizonte, nesta Capital, após ter sido surpreendido pela guarnição da ROTAM, quando entregava substância entorpecente ao usuário Douglas Cardoso da Silva, fato que ensejou sua imediata perseguição e detenção.

Ato contínuo, procederam os policiais às buscas pessoais e, posteriormente, à busca domiciliar, tendo sido localizadas, na residência do acusado, quarenta porções de substância análoga à pasta base de cocaína, três porções de cocaína em pó, uma porção de maconha, um rolo de
p
lástico
f
il
me

e
a quantia de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), em notas fracionadas, circunstâncias essas que, tomadas em seu conjunto, são características do tráfico ilícito de entorpecentes.

No total
, segundo consta da sentença,

foram apreendidas 40 (quarenta) porções de cocaína, com massa de 76,80 g (setenta e seis gramas e oitenta centigramas), e 03 (três) porções da mesma substância, com massa de 3,71 g (três gramas e setenta e um centigramas, além de 01 (uma) porção maconha, com massa de 0,65 g (sessenta e cinco centigramas)
.

O
s laudos periciais de constatação preliminar e definitivos confirmaram

a natureza das substâncias apreendidas, identificando-as como cocaína e maconha, ambas inseridas nas listas da Portaria n. 344/98 da ANVISA, sendo reconhecidamente entorpecentes de uso proscrito.

No que se refere à autoria, restou igualmente comprovada de forma segura, à luz dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que participaram da ocorrência, notadamente o policial Erlon de Pinho Novais, o qual descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, desde a abordagem até a apreensão dos entorpecentes.

É consabido que o testemunho de policiais militares que atuaram na diligência não deve ser desqualificado ou tido por suspeito apenas em razão da função que exercem.

Ao contrário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que tais depoimentos, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e
, desde que
sejam

harmônicos
com os demais elementos de convicção, são plenamente válidos para embasar a condenação
.

No caso em apreço, não se constata qualquer dissonância entre os depoimentos policiais e os demais elementos de convicção coligidos aos autos.

Ademais, não houve qualquer impugnação concreta quanto à idoneidade ou imparcialidade dos agentes públicos ou quanto à licitude da prova colhida.

Cabe ainda pontuar que o acusado exerceu o direito ao silêncio em sede inquisitorial e sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento, restando revel.

Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de infirmar a hipótese acusatória, nem tampouco apresentou tese fática crível que possa conduzir a juízo de dúvida razoável acerca da versão acusatória.

Destarte, não há que se falar em absolvição por dúvida, uma vez que o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

De igual modo, a tese de que a quantidade de drogas seria inexpressiva também não se sustenta, pois a diversidade, o modo de acondicionamento e a presença de material utilizado para embalo, aliadas ao dinheiro em notas trocadas, denotam finalidade mercantil da conduta, incompatível com o consumo pessoal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com
o parecer d
a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter
a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025